Tribunal: TJSP
Processo: 2123122-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2123122-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A, é agravado FAN CONNECTED
PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram
prejudicado o recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2123122-21.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 18525 - D
Agravo de Instrumento no 2123122-21.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A
AGRAVADO: FAN CONNECTED PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 18525
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que
deferiu a tutela de urgência para fins de manutenção do
plano de saúde contratado – Superveniente prolação de
sentença – Perda do objeto da presente insurgência –
Recurso prejudicado.
Agravo
de
instrumento
tirado
contra
decisão
interlocutória que, no curso de ação cominatória visando a manutenção do plano de
saúde contratado, determinou sua continuidade mediante o pagamento da
respectiva contraprestação, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia de
transgressão objetivando, em resumo, o reexame e a reversão do julgado com
fundamento, em suma, na ausência dos requisitos para a concessão da medida.
Tempestivo, preparado, denegado o efeito suspensivo,
sobreveio contraminuta pela manutenção da decisão
Na espécie, em decorrência da superveniência de
sentença que julgou procedente a ação, confirmando a tutela antecipada para fins
de manutenção do plano de saúde contratado, com o consequente pagamento das
prestações correlatas por parte da requerente, págs. 362/364 dos autos principais,
houve a perda do objeto do presente agravo, pois a decisão interlocutória foi
substituída por um provimento definitivo.
Do exposto, pelo meu voto, dou por prejudicado o
recurso.
CÉSAR PEIXOTO
Relator